Tribunal: TJDFT
Processo: 0725310-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face ao despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que facultou a emenda à inicial. O agravante ajuizou execução por quantia certa e requereu a inclusão de pessoa estranha ao título no polo passivo e sob alegação de teria havido sucessão empresarial. O juízo sinalizou a respeito da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e eventual emenda para a parte esclarecer se pretende instaurar o incidente ou prosseguir apenas contra os obrigados no título. Nas razões recursais, discorreu acerca da diferença entre a desconsideração da personalidade jurídica e a sucessão empresarial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e “determinando-se o recebimento da petição inicial, nos termos em que articulada, e o regular prosseguimento da execução de origem, declarando-se, outrossim, dispensada a instauração de incidente processual previsto entre os arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil”. Preparo regular sob ID 37816863. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Analisando detidamente o processo, tem-se que a parte autora pretende a inclusão de uma nova empresa no polo passivo (CAPITAL VAREJAO EIRELI, CNPJ 22.850.905/0001-93), sob a alegação de que houve uma sucessão entre as empresas HORTIFRUTI CAPITAL EIRELI e CAPITAL VAREJAO EIRELI. Apresenta uma série de documentações acerca da identidade de alguns pontos entre as referidas sociedades comerciais. Pois bem. Para a caracterização da alegada sucessão empresarial, hão de ser demonstrados os requisitos instituídos no art. 1.146 do Código Civil, o que depende de averiguação e decisão judicial antes da execução propriamente dita, sob pena de confusão processual e comprometimento do princípio do contraditório. Apesar de boa parte da doutrina e jurisprudência referir-se à desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que não seria, tecnicamente, a situação específica. Contudo, a solução mais correta perpassaria pela instauração de incidente própria seguindo determinado rito, diante da inexistência de um mais específico. Sobre o tema: (...) Em sendo assim, deve a parte autora, caso insita no reconhecimento da sucessão empresarial e inclusão da empresa no polo passivo, instaurar um incidente nos moldes da desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 e seguintes do CPC), para permitir a oitiva e decisão acerca da expensão do polo passivo subjetivo da execução. Ainda, sobreleva notar que a execução ficará suspensa até a conclusão do referido incidente. Emende-se. Deve a parte autora esclarecer se irá propor o incidente no prazo de 15 dias ou prosseguirá com a execução apenas contra os devedores originários. Intime-se.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas se oportunizou à parte emendar a inicial ou requerer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator